Tribunal: TJMT
Processo: 1003673-60.2025.8.11.0087
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003673-60.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA JOANA DE JESUS CAMPOS - CPF: 034.988.521-40 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil e do consumidor. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Fragmentação de demandas. Litigância predatória. Abuso do direito de demandar. Ausência de inscrição suplementar na
oab
. Mera irregularidade administrativa. Necessidade de emenda à inicial. Anulação da sentença. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, sem resolução do mérito, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS em face de empresa do grupo Bradesco, sob o fundamento de fragmentação abusiva de demandas e irregularidade de representação processual.

2.
A autora alegou descontos mensais indevidos em benefício previdenciário, sob a rubrica “Bradesco Vida e Previdência”, afirmando jamais ter contratado o serviço. O juízo de origem constatou que a demandante, representada pelo mesmo patrono, ajuizou doze ações em três dias, todas contra empresas do mesmo grupo econômico, com idêntica estrutura fática, pedidos e fundamentos jurídicos.

II. Questão em discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento de doze ações autônomas, fundadas em descontos incidentes sobre o mesmo benefício previdenciário e dirigidas contra empresas do mesmo grupo econômico, configura abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual; (
ii
) saber se a ausência de inscrição suplementar do advogado na OAB/MT invalida a representação processual; e (
iii
) saber se, antes do
indeferimento da petição inicial, era obrigatória a intimação da autora para emendar a inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

III. Razões de decidir

4. O fracionamento de demandas que derivam de uma mesma situação de vida/relação jurídica, veicula
pedidos idênticos e se dirigem contra empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico caracteriza exercício abusivo do direito de ação. A faculdade de cumulação prevista no art. 327 do CPC não é absoluta e encontra limite nos deveres de boa-fé e cooperação processual, previstos nos
arts
. 5o e 6o do CPC.

5.
A multiplicação artificial de ações, com potencial de gerar condenações autônomas por danos morais e honorários sucumbenciais, evidencia litigância predatória e justifica o reconhecimento da inadequação da via eleita e da ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

6.
A ausência de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa da de origem não compromete a capacidade postulatória nem invalida os atos processuais praticados. Trata-se de irregularidade meramente administrativa, sujeita à disciplina da OAB, razão pela qual não subsiste o fundamento de extinção baseado no art. 485, inc. I, do CPC.

7.
Embora correta a identificação da litigância predatória, a extinção do processo ocorreu sem observância do procedimento previsto no art. 321 do CPC. A intimação para manifestação sobre eventual conexão não se confunde com a determinação de emenda da petição inicial para cumulação dos pedidos em uma única demanda.

8.
Antes do indeferimento da inicial, competia ao juízo intimar a autora para adequar a via eleita, reunindo em uma só ação todos os pedidos relacionados aos descontos questionados perante o mesmo grupo econômico, sob pena de indeferimento. A ausência dessa providência implicou violação ao devido processo legal e resultou, na prática, em supressão absoluta do acesso à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso parcialmente provido para afastar o fundamento de irregularidade da representação processual, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a autora seja intimada a emendar a petição inicial, no prazo de 15 dias, sob
pena de indeferimento, mantido o reconhecimento de que a fragmentação das demandas configura abuso do direito de demandar.

Tese de julgamento:
“1. O ajuizamento de múltiplas ações autônomas, fundadas em descontos incidentes sobre o mesmo benefício previdenciário e dirigidas contra empresas do mesmo grupo econômico, configura litigância predatória e abuso do direito de demandar, autorizando a extinção do feito por ausência de interesse processual. 2. A ausência de inscrição suplementar do advogado em outra seccional da OAB constitui mera irregularidade administrativa e não invalida a representação processual. 3. O indeferimento da petição inicial por inadequação da via eleita exige prévia intimação da parte autora para emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 5o, 6o, 321, 327 e 485,
incs
. I e VI; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 639.438/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 14.04.2016; TJMT, Apelação Cível no 1000745-65.2023.8.11.0101, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Maria Joana de Jesus Campos
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1003673-60.2025.8.11.0087
, movida contra
Bradesco Vida e Previdência
S.A.
.

A autora, beneficiária do INSS, alega descontos indevidos de R59,71 mensais em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “Bradesco Vida e Previdência”, totalizando R2.089,85 (35 parcelas). Sustenta que jamais contratou o serviço e postula
a declaração de inexistência do débito, a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais de R10.000,00.

O juízo de primeiro grau, constatando que a autora, por intermédio do mesmo patrono, distribuíra 12 ações em apenas 3 dias contra o mesmo grupo econômico, intimou a parte para manifestar-se sobre eventual conexão (decisão de 21/11/2025). A autora apresentou manifestação sustentando a autonomia das relações jurídicas.

Sobreveio sentença (08/01/2026) que
indeferiu a petição inicial
, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do CPC, por dois fundamentos: (a) fragmentação indevida de ações, configurando abuso do direito de demandar e falta de interesse processual; e (b) irregularidade na representação processual, por ausência de inscrição suplementar do patrono na OAB/MT.

Nas razões recursais, a apelante sustenta: (i) que o art. 327 do CPC consagra a cumulação como faculdade, não como obrigação; (
ii
) que inexiste litispendência, conexão ou continência entre as ações; (
iii
) que a ausência de inscrição suplementar é mera irregularidade administrativa; (
iv
) que houve violação ao acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF) e cerceamento de defesa.

A ré não foi citada. Não há contrarrazões, conforme certidão cartorária.

Os autos foram distribuídos a este Gabinete. É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da admissibilidade

O recurso é tempestivo, a apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (deferida na própria sentença) e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Conheço da apelação.

Do mérito recursal

O cerne da controvérsia reside em saber se o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao indeferir a petição inicial sob o fundamento de fragmentação abusiva de demandas e, em fundamento subsidiário, de irregularidade na representação processual por falta de inscrição suplementar na OAB.

Analiso separadamente cada fundamento.

1. Da fragmentação abusiva de demandas — litigância predatória

A sentença identificou que a autora, representada pelo mesmo advogado, distribuiu 12 ações em intervalo de apenas 3 dias perante a mesma comarca, contra o Banco Bradesco S.A. ou empresas integrantes do seu grupo econômico. Todas as ações versam sobre descontos em benefício previdenciário que a autora nega ter contratado, todas veiculam os mesmos pedidos (declaração de inexistência, repetição em dobro, danos morais de R10.000,00 cada), e todas se apoiam nas mesmas teses jurídicas (responsabilidade objetiva do CDC, dano moral
in
re

ipsa
,
inversão do ônus da prova).

Eis um print do Sistema do
Pje
que comprova a existência das 12 ações:

Não se trata de mera coincidência ou de exercício legítimo do direito de ação. As petições iniciais são verdadeiros modelos padronizados, com troca automatizada de rubrica e valor. A análise de seis das doze sentenças proferidas pelo
juízo de primeiro grau — nos Processos n. 1003673-60, 1003693-51, 1003692-66, 1003689-14, 1003680-52 e 1003678-82, todos de 2025, da Vara Única de Guarantã do Norte — confirma que todas receberam idêntico tratamento, com fundamentação e dispositivo rigorosamente iguais.

A estratégia é transparente: se todas as 12 ações fossem julgadas procedentes, a autora obteria 12 condenações autônomas por danos morais (potencial de R120.000,00), mais 12 verbas honorárias sucumbenciais, quando o conflito subjacente — questionamento de descontos no mesmo benefício previdenciário, perante o mesmo grupo econômico — poderia e deveria ter sido concentrado em uma única ação.

É verdade que o art. 327 do CPC utiliza a expressão “é lícita a cumulação”, consagrando faculdade processual. A apelante tem razão nesse ponto estritamente literal. Contudo, nenhuma faculdade processual é absoluta. Os princípios da boa-fé processual (art. 5o, CPC) e da cooperação (art. 6o, CPC) funcionam como limites ao exercício de quaisquer poderes, faculdades e ônus processuais. Quando a não cumulação não decorre de razão jurídica legítima, mas de propósito deliberado de multiplicar indenizações e honorários, há abuso do direito de demandar
.

A diversidade de réus invocada pela apelante tampouco socorre sua pretensão. Todas as empresas demandadas — Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Financiamentos, BINCLUB, Clube de Seguros,
Previsul
, PSERV, SECON — integram ou orbitam o mesmo grupo econômico Bradesco. Os descontos, embora sob rubricas diversas, incidem sobre o mesmo benefício previdenciário e decorrem, segundo a própria tese da autora, de um mesmo padrão fático: contratações que ela nega ter realizado. A variação nominal das rubricas não transforma doze desdobramentos de uma mesma situação de vida em doze relações jurídicas verdadeiramente autônomas.

Nesse sentido, é o precedente da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, no Recurso de Apelação n. 1000745-65.2023.8.11.0101, de relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, corretamente invocado pela sentença
, a seguir reproduzido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO DO BENEFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido idêntico, no caso, a declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

Formulado requerimento de assistência judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que ele analisasse o pleito, autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ.

(N.U 1000745-65.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024)

Portanto,
o reconhecimento da falta de interesse processual por inadequação da via eleita (art. 485, VI, CPC) está substancialmente correto
.

2. Da inscrição suplementar na OAB — fundamento afastado

Diversamente, o segundo fundamento da sentença não se sustenta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a ausência de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa da de origem constitui mera irregularidade administrativa ou disciplinar, de competência do respectivo Conselho Seccional da OAB, não retirando do advogado a capacidade postulatória nem invalidando os atos processuais por ele praticados (
AgInt
no
AREsp
639.438/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma,
DJe
22/04/2016).

Afasta-se, portanto, o fundamento do art. 485, inciso I, do CPC.

3. Da necessidade de emenda à inicial (art. 321, CPC) — anulação parcial

Embora o mérito do reconhecimento da fragmentação abusiva esteja correto, a sentença padece de vício procedimental que impõe a anulação.

O art. 321 do CPC estabelece que, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve determinar que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido, no prazo de 15 dias.

No caso, o juízo intimou a autora para manifestar-se sobre “eventual conexão” (decisão de 21/11/2025), e a autora apresentou manifestação. Contudo, essa intimação não equivale à intimação para emenda da inicial nos termos do art. 321. A intimação sobre conexão versou sobre a possibilidade de reunião dos feitos (art. 55, CPC), e não sobre a necessidade de reformulação da petição inicial para cumulação de pedidos, sob pena de indeferimento.

A providência processualmente correta, antes de extinguir o feito, seria intimar a autora para que emendasse a petição inicial, cumulando em uma única demanda todos os pedidos relativos aos descontos questionados perante o mesmo grupo econômico, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Apenas diante da inércia ou da recusa em emendar é que o indeferimento estaria processualmente perfeito.

Registro que essa anulação não constitui chancela à litigância predatória. Ao contrário, ao retornarem os autos à origem, o juízo deverá intimar a autora para que emende a inicial nos termos aqui delineados. A recusa ou a inércia autorizará o indeferimento com base no art. 485, I e VI, do CPC, agora com o procedimento integralmente observado.

Além disso, saliento
que a extinção simultânea de todas as doze ações, sem resolução de mérito e sem oportunidade de emenda, produziu o efeito prático de
suprimir integralmente o acesso da autora à prestação jurisdicional. Ainda que a fragmentação abusiva justifique a reprimenda processual, o reconhecimento da falta de interesse de agir — fundado na inadequação da via eleita — pressupõe, logicamente, que exista uma via adequada disponível.

Aliás
, se nenhuma das doze demandas teve o mérito apreciado, e tampouco foi oportunizada a cumulação dos pedidos em ação única, a autora permanece sem qualquer canal jurisdicional para discutir a licitude dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário. Essa situação configura, na prática, denegação de justiça, resultado incompatível com o ordenamento processual, que admite a repressão ao abuso do direito de demandar, mas não a supressão absoluta do direito de ação. A anulação da sentença com determinação de emenda, nos termos aqui delineados, preserva tanto o combate à litigância predatória quanto a garantia constitucional de acesso à jurisdição.

Por fim, destaco que
que a solução aqui adotada
circunscreve-se
ao presente recurso de apelação, único submetido a este órgão julgador. Eventual interposição de recursos nas demais ações fragmentadas não conduzirá, por si só, a resultado diverso, porquanto o fundamento central — reconhecimento da litigância predatória por fragmentação abusiva — restou mantido e reforçado neste julgamento. A anulação da sentença decorre exclusivamente da inobservância do art. 321 do CPC, vício procedimental que, uma vez sanado pelo juízo de origem mediante intimação para emenda, não mais subsistirá como fundamento de reforma. Em outras palavras: nas demais ações em que se verificar idêntico padrão de fragmentação, a extinção sem resolução de mérito tenderá a ser mantida, desde que observado o procedimento prévio de intimação para cumulação dos pedidos em demanda única, sob pena de indeferimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

a)
afastar o fundamento relativo à irregularidade de representação processual por ausência de inscrição suplementar na OAB/MT (art. 485, I, CPC), por se tratar de mera irregularidade administrativa;

b)
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara Única de Guarantã do Norte/MT, para que o juízo de primeiro grau intime a autora a emendar a petição inicial (art. 321, CPC), no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento;

c)
manter o reconhecimento, como fundamento, de que a fragmentação de doze ações autônomas configura litigância predatória e abuso do direito de demandar, nos termos dos
arts
. 5o e 6o do CPC, de modo que a inércia ou recusa em emendar autorizará o indeferimento com base no art. 485, I e VI, do CPC.

Sem honorários recursais. Custas na forma da lei, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026